Tribunal: TJSP
Processo: 1022989-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Funcionalismo – Acidente do trabalho – Concessão de auxílio-acidente e averbação da natureza acidentária de licenças-saúde e readaptação funcional – Nexo causal acidentário e incapacidade laborativa parcial e permanente demonstrados por laudo pericial – Enquadramento da hipótese no art. 160, II do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Paulo (Lei Municipal no 8.989/79) –

Ementa:
Funcionalismo – Acidente do trabalho – Concessão de auxílio-acidente e averbação da natureza acidentária de licenças-saúde e readaptação funcional – Nexo causal acidentário e incapacidade laborativa parcial e permanente demonstrados por laudo pericial – Enquadramento da hipótese no art. 160, II do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Paulo (Lei Municipal no 8.989/79) – Sentença de procedência mantida – Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF – Recurso fazendário e reexame necessário desprovidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022989-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada
IVANEID OLIVEIRA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário, com
observação. V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1022989-57.2019.8.26.0053
Apelante: Municipalidade de São Paulo
Apelada: Ivaneid Oliveira Santana
Comarca: São Paulo
Vara: 8a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Luis Eduardo Medeiros
Grisolia
TJSP (voto no 17365)
Funcionalismo
Acidente do trabalho
Concessão
de auxílio-acidente e averbação da natureza
acidentária
de
licenças-saúde
e
readaptação
funcional
Nexo causal acidentário e incapacidade
laborativa parcial e permanente demonstrados por
laudo pericial
Enquadramento da hipótese no art.
160, II do Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de São Paulo (Lei Municipal no 8.989/79)
Sentença de procedência mantida
Juros e
correção monetária
Aplicação do Tema 905 do A.
STJ e do Tema 810 do E. STF
Recurso fazendário e
reexame necessário desprovidos, com observação
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de São Paulo nos autos de demanda pelo rito ordinário ajuizada por
Ivaneid Oliveira Santana, os quais tramitaram na 8a Vara de Fazenda
Pública daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados procedentes
para condenar a requerida à concessão de auxílio-acidente desde janeiro
de 2016, determinando ainda a averbação da natureza acidentária das
licenças-saúde e readaptação profissional previamente concedidas à
servidora. Reconhecida a sucumbência recíproca, cada parte arcará com
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, ao aduzir, em síntese, a inexistência de nexo causal entre a
má-formação vascular da artéria vertebral direita com o acidente de
trabalho ocorrido no ano de 2002. Sustenta que não há registro em
prontuário médico de licença por patologia referente à coluna cervical no
período de 2002 a 2015. Discorre que se a queda sofrida tivesse
tamanha gravidade a ponto de causar referida moléstia, a autora teria
sofrido algum sintoma durante os treze anos que antecederam o
diagnóstico.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 198/209).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitido o reexame necessário
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do enunciado da
Súmula no 490 do A. STJ.
Em que pese aos argumentos da recorrente, a r.
sentença não comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessume-se dos autos que a parte autora,
servidora pública titular de cargo efetivo de Agente Escolar desde
31/05/2000, passando a exercer o cargo de Auxiliar Técnico em
Educação a partir de 24/06/2009, objetiva reconhecimento de nexo
causal entre moléstia colunar que a acomete (pseudoaneurisma da artéria
vertebral - CID 10: I72.8) e acidente de trabalho sofrido no ano de 2002.
Estabelecido o nexo causal, almeja a concessão
de
auxílio-acidente,
assistência
médica
domiciliar,
ambulatorial,
hospitalar e cirúrgica, bem como averbação da natureza acidentária das
licenças-saúde anteriormente fruídas e da readaptação funcional
previamente conduzida em âmbito administrativo.
O efeito devolutivo do apelo cinge-se à
concessão do auxílio-acidentário e à conversão de espécie das licenças
para tratamento de saúde e readaptação profissional.
Com efeito, determinada a realização de perícia
médica judicial, concluiu ao final o perito do IMESC:
“A pericianda exercia atividades de agente escolar,
quando do acidente relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sofreu acidente de trabalho em 2002, conforme
documento acostado aos autos. Teve coluna travada,
impossibilitando movimento dos braços e pescoço. Foi
atestada por 7 dias.
Assim, parece razoável considerar que o acidente
ocorrido em 2002 foi de alguma importância clínica.
Em 2016, isto é, após 14 anos, foi diagnosticado
pseudoaneurisma de artéria vertebral, CID 10: I72.8.
Há a possibilidade de tal pseudoaneurisma ter sido
causado pelo evento traumático de 2002. Não há
qualquer outra evidência que possa ter causado a lesão.
Ademais,
a
pericianda
não
apresenta
alterações
genéticas relacionadas a malformações arteriovenosas,
e consequentes aneurismas.
Assim, há de se considerar nexo causal entre o acidente
narrado em 2002 e a ocorrência do pseudoaneurisma.
Perante sua função laboral, e relatos documentais de
presença de zumbido no ouvido direito, considera-se que
há incapacidade laboral parcial para o exercício de sua
função.
6. Conclusão
- Pseudoaneurisma da artéria vertebral, com nexo causal
com o acidente relatado.
- Incapacidade laboral parcial para o exercício de sua
função.” (fls. 154/155)
O
laudo
pericial
do
IMESC
foi
bem
fundamentado e não infirmado por parecer de assistente técnico da
Municipalidade, que se limitou a impugná-lo por meio das breves
considerações de fls. 162/163, desprovidas de cunho científico.
O nexo causal restou demonstrado pelo teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusivo da perícia, expressa no sentido de que, a despeito do longo
período decorrido entre o acidente do trabalho e o diagnóstico da
doença, “há de se considerar nexo causal entre o acidente narrado
em 2002 e a ocorrência do pseudoaneurisma.” (fls. 154).
Outrossim, houve regular documentação do
acidente ocorrido durante o trabalho, por meio da expedição de
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pela Municipalidade de
São Paulo (fls. 12).
Quanto ao prejuízo laborativo, atestou o expert
que, consideradas as atividades habituais exercidas pela servidora
pública, caracteriza-se incapacidade parcial e permanente para o
trabalho (fls. 155).
Presente o binômio incapacidade laborativa
parcial e definitiva e nexo causal acidentário, impositiva a concessão
do pretendido auxílio-acidente, nos termos do art. 160, II do Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de São Paulo (Lei Municipal no
8.989/79), o qual dispõe: in verbis
Art. 160 - Ao funcionário que sofrer acidente do
trabalho ou for atacado de doença profissional é
assegurado:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - auxílio-acidentário, na forma que a lei estabelecer,
para os casos de redução parcial e permanente da
capacidade laborativa;
Entrementes,
ratificado
o
nexo
causal
acidentário, acertada a determinação de averbação da natureza
acidentária das licenças-saúde e da readaptação funcional previamente
concedidas em razão da questionada sequela, para os devidos fins de
direito.
Ante o exposto, de rigor a mantença da
veredicção singular, escorreita na solução da lide, inclusive por seus
próprios e judiciosos fundamentos.
Como consectário lógico do julgamento, mantido
o decreto de procedência dos pedidos, cumpre majorar a verba honorária
devida pela Municipalidade em um por cento (1%), a título de honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte
tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min.
LAURITA VAZ, 5a Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-
ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min.
Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se
inexiste omissão, obscuridade ou contradição no
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada
sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268
o grifo o foi por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida;
pede-se
que
reexprima”(PONTES
DE
MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de
declaração em agravo regimental em recurso
especial. Repetição de indébito. Restituição por
via de precatório. Possibilidade. Matéria decidida
pela 1a. seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010,
sob o regime do art. 543-C do CPC. Inexistência
de
omissão.
Revisão
do
julgado.
Inadmissibilidade. Embargos de declaração da
Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos
de
Declaração,
desafiado
contra decisão judicial monocrática ou
colegiada,
se
subordina,
invencivelmente, à presença de pelo
menos
um
destes
requisitos:
(a)
obscuridade, (b) contradição ou (c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão
embargada
não contiver uma
dessas falhas, o recurso não deve ser
conhecido e, se conhecido, deve ser
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de
modo a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido; no caso, da leitura da extensa peça recursal, observa-se claramente ser
esse o intuito da embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.852
Apelação Cível no 1022989-57.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Ivaneid Oliveira Santana
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A6C9
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1346996B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022989-57.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.